Tribunal: TJDFT
Processo: 0740489-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740489-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BLEND AGRAVADO: DOUGLAS ENEIAS FIGUEIREDO DE ABREU, DALVANI TORRES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO BLEND, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0736092-29.2021.8.07.0001, em que contende com DOUGLAS ENEIAS FIGUEIREDO DE ABREU. A decisão agravada, proferida em 20/10/2021, determinou a emenda da inicial para a juntada de documentos comprobatórios do esgotamento dos meios extrajudiciais para efetuar a cobrança de seu crédito, (ID 106325866): “O regular exercício do direito de ação demanda o preenchimento das condições da ação, dentre elas o interesse processual, consubstanciado no interesse-necessidade, permitindo o mais amplo e irrestrito acesso ao Poder Judiciário para obtenção do bem da vida pretendido, a fim de que, quando for necessária, a prestação jurisdicional se torne sempre mais célere e eficaz. Assim, não pode a parte, sem qualquer critério, ajuizar ações judiciais, inclusive com pedidos liminares aleatórios, a fim de ver resguardados os seus interesses, notadamente quando se trata de busca de bens expropriáveis visando o recebimento de crédito originário de negócio privado, sem que se demonstre minimamente a tentativa de recebimento administrativo de seu crédito. Nestas condições, intime-se a parte autora para juntar aos autos documentos comprobatórios de que houve o esgotamento dos meios extrajudiciais para efetuar a cobrança de seu crédito, previamente ao ajuizamento da presente ação, tais como: envio de notificação extrajudicial ou proposta de acordo à parte devedora, a fim de possibilitar o pagamento do débito. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC. Intime-se.” Foi formulado pedido de reconsideração no ID 108781740, motivo pelo qual foi proferida a decisão de ID 108883605, no dia 18/11/2021: “A parte autora, por meio da petição retro, formulou pedido de reconsideração da decisão de emenda proferida por este Juízo. Entretanto, os argumentos levantados pelo autor não são suficientes para afastar a determinação do Juízo, razão pela qual mantenho a referida decisão de emenda pelos próprios motivos que a fundamentam. Assim sendo, concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que a parte autora cumpra com a decisão de ID 106325866, sob pena de indeferimento da inicial.” Neste recurso, o agravante pede que seja deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão do processo na origem até que seja prolatada decisão final deste recurso pelo colegiado do TJDFT, impedindo, outrossim, que o feito seja extinto pelo não atendimento de comprovação de atos anteriores e extraprocessuais da cobrança dos valores por meios administrativos. No mérito, pede a reforma definitiva da decisão agravada. Alega que é completamente incabível a exigência da comprovação do esgotamento da via administrativa, ou ainda, sequer o envio de notificação extrajudicial prévia, uma vez que, ressalta-se, a pretensão do Agravante em receber as taxas condominiais respectivas foi configurada na superação do termo para pagamento, condição essa que perdura até a presente data. Assevera que nem mesmo é necessária que exista uma via/instância administrativa para cobrança dos valores, porquanto, uma vez configurado o dever de pagar e o inadimplemento, é direito do credor ajuizar a ação de cobrança. Afirma que o impedimento ao prosseguimento da ação configura uma imposição não fundamentada, ao mesmo passo em que se configura, caso não modificada, em negativa de prestação jurisdicional. Aduz que, para que fosse impositiva a necessidade de comprovação de que foram realizados atos extraprocessuais e anteriores ao ajuizamento da ação necessariamente e de forma indelével tais condições teriam que ter sido previstas expressamente pela legislação. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O agravante se insurge contra a decisão proferida em 20/10/2021, publicada em 22/10/2021, em que o juiz determinou a emenda da inicial. Note-se que o pedido de reconsideração foi apresentado em 17/11/2021, o qual foi indeferido por meio da decisão de ID 108883605, proferida no dia 18/11/2021. O agravo de instrumento foi interposto em 15/12/2021. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021). Ademais, por não constar dentre as matérias elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 do CPC, o objeto do recurso não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo determinou a emenda da inicial. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de dezembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador